Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO NO CADASTRO. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. PENDÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil determina que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” e o artigo 341 do mesmo diploma processual estabelece que “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”.
2. Em regra, o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente o controle de legalidade quanto aos eventuais vícios existentes na atuação administrativa, que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados.
3. A Lei Distrital no 3.877/2006 regra a Política Habitacional do Distrito Federal e estabelece os requisitos para participação nos programas habitacionais governamentais, enquanto os Decretos Distritais no 33.965 de 29/10/2012 e 33.177 de 01/09/2011 regulam o Cadastro de Habitação e os critérios de classificação dos candidatos inscritos. Embora o cumprimento das exigências legais não gere direito adquirido à aquisição, mas apenas expectativa de direito, a Administração fica vinculada à observação da classificação segundo os critérios estabelecidos para fins de concorrência à aquisição de unidade habitacional, nos programas habitacionais promovidos pelo Governo do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.